Tribunal: TJDFT
Processo: 0700804-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700804-38.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GENECI VAZ CARDOSO DE ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DOXORUBICINA LIPOSSOMAL PEGUILADA. CÂNCER DE MAMA METASTÁTICO. DOENÇA RARA E GRAVE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL. DESNECESSIDADE. 1. O ordenamento pátrio assegura o acesso ao tratamento universal, equânime, adequado e menos nocivo às pessoas com câncer, consoante a Lei n. 14.238/2021. E não há que reconhecer o litisconsórcio passivo necessário da União, tampouco a competência da Justiça Federal. 2. O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.366.243, estabeleceu que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, os processos com sentença prolatada até 17 de abril de 2023 devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos CC 188.002/SC, 187.533/SC e 187.276/RS, tratando das hipóteses de pedido de dispensação de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, entendeu que compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde. 4. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência aos artigos 19 Q da Lei 8.080/1990, ao argumento de ser necessária a inclusão da União no polo passivo de ação em que se pleiteia medicamento não padronizado no âmbito do SUS, seguindo o que foi decidido pelo STF no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral do STF. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, assevera violação aos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196 e 198, incisos I, II e III e § 1o, todos da Constituição Federal, porquanto seria imprescindível a inclusão da União na presente demanda em face das atribuições previstas na legislação aplicável ao SUS. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência na forma do art. 85 do CPC. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 19 Q da Lei 8.080/1990. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Igual sorte colhe o apelo extremo quanto à ofensa aos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196 e 198, incisos I, II e III e § 1o, todos da CF. Além disso, o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Por fim, quanto ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência na forma do art. 85 do CPC, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027